Tribunal: TJDFT
Processo: 0729857-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729857-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO AUGUSTO HUMMEL VIEIRA MACIEL AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO JOÃO AUGUSTO HUMMEL VIEIRA MACIEL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 135567786, autos originários), proferida ação de obrigação de fazer proposta contra FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que fosse autorizada a aceleração dos estudos no curso supletivo EJA. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 39104812). Intimada, a agravada-ré não apresentou resposta ao recurso (id. 41172525). O agravante-autor, intimado para informar se persistia o seu interesse neste recurso, diante da sua alegação de que “a matrícula poderá ser finalizada até o dia 15/09/2022, ou seja, a não concessão da tutela recursal implicará perda da vaga no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas” (id. 39076130, pág. 16), não se manifestou (id. 41876552), o que reforça a conclusão de que realmente houve a perda superveniente do interesse recursal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora